Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-33.2020.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-33.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800059-33.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800059-33.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FELIX DE LIMA FARIAS em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE CURUÇÁ nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Buscou o autor a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado sob n° 7669174 no valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais), que começaram a ser debitadas em 06/11/2015, em parcelas de R$ 38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos). Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a repetição de indébito e danos morais.

houve contestação - onde menciona o banco réu que O suposto contrato de nº 7669174, trata-se na verdade de código de reserva de margem (RMC) de cartão de crédito que o autor contratou. Afirma que no contrato há a inequívoca assinatura do DEMANDANTE e a autorização expressamente concedida pelo mesmo para emissão de Cartão de Crédito. Disse que o valor foi destinado para a conta do autor. Comentou que o autor estava ciente de que além dos descontos em seu contracheque deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura, para que assim complementasse os valores pagos e saísse da margem de mínimo consignável e liquidasse o débito junto ao Réu. Disse que não houve qualquer prática ilegal, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

"Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos"

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente
FELIX DE LIMA FARIAS, que o banco apelado não apresentou comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta bancária, pois os TEDs não se referem à demanda em tela. Defende a ocorrência de fraude. Requereu a reforma da sentença para que o banco apelado seja condenado a pagar danos morais , repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida, considerando que seria aplicável o CDC, cabendo somente ao banco demonstrar que fora destinada a quantia do empréstimo ao autor/apelante. Requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800059-33.2020.8.14.0019

APELANTE: FELIX DE LIMA FARIAS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, referente a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Consta nos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável, datado de 05/11/2015, conforme id n. 16137046 - Pág. 2 e com cédula de crédito bancário n. 4003317 , cujo crédito liberado ao cliente foi no valor de R$ 1.041,44 (mil e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), tendo a CCB sido firmada na mesma data, 05/11/2015.

Ocorre que o contrato questionado, conforme documento de id n. 16137047 - Pág. 1, teve o seu início em 01/11/2015, ou seja, em data anterior ao contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável. Além disso, os números dos contratos, bem como os seus valores não coincidem, posto que o contrato questionado pelo autor/recorrente se trata do valor de R$ 1.576,00 (mil quinhentos e setenta e seis reais), enquanto que o único contrato apresentado nos autos, referente ao período em questão, em meados de novembro de 2015, se refere a valor diverso, conforme já asseverado.

Assim, não obstante haver a comprovação do contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável, verifica-se que o empréstimo em específico, que está sendo questionado pelo consumidor, não se mostra demonstrado pela instituição financeira, ressaltando-se que a data que iniciou o empréstimo questionado se trata de data anterior ao da assinatura e contratação do cartão de crédito com margem consignável.

Tratando-se de demanda que engloba direito do consumidor, destaca-se que o art. 47, do CDC, pressupõe que a interpretação de contradição entre as informações deve prevalecer a mais favorável ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELESENA. PRÊMIO INSTANTÂNEO. "SALÁRIO EXTRA". RASPADINHA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. 1. Controvérsia em torno do direito do demandante ao recebimento de prêmio constante do título de capitalização denominado Telesena, edição Primavera, na modalidade "raspadinha", premiando com "salário extra", correspondente a uma prestação mensal de R$ 5.000,00 pelo período de um ano. 2. A oxigenação do sistema de Direito Privado promovida pelo Código de Defesa do Consumidor, em todos os momentos de uma relação de consumo, operou-se, notadamente, no tocante à exigência de informações claras no período pré-negocial, tendo em vista o modelo de transparência por ele estatuído. 3.
Diante da indevida contradição entre as informações constantes em destaque no título de capitalização, no sentido de que três valores iguais seriam suficientes para o pagamento do prêmio instantâneo, e aquelas constantes nas cláusulas gerais, de que seriam necessários, além dos três valores iguais, a frase "ligue 0800...", deve prevalecer, sempre, a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 do CDC.
4. Vinculação da oferta constante do título de capitalização no sentido de que o seu adquirente ganhará o prêmio instantâneo ao encontrar por três vezes repetidas a frase "R$ 5.000,00 POR MÊS DURANTE 1 ANO". Aplicação do disposto nos artigos 30 e 46 do CDC. 5. Ausência de razoabilidade da tentativa de recusar o pagamento do prêmio por estar ausente, a locução "ligue 0800...", prevista sem destaque em cláusulas gerais. 6. Correta a recusa da denunciação à lide, tendo o acórdão recorrido apenas espelhado corretamente a orientação jurisprudencial há muito sedimentada por esta Corte Superior no sentido de não tornar mais complexa a demanda para o consumidor mediante a intervenção de terceiros na relação processual, com fundamentos controvertidos distintos, como a discussão acerca de eventual culpa de terceiro. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1740997 CE 2018/0112656-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. Contudo, o patamar fixado pelo juízo de piso se mostra incompatível como o caso ora em análise, pelo que entendo que merece minoração R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se o pleito do recorrente

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais. O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a inexistência da dívida quanto ao contrato n. 7669174, aplicar a repetição de indébito referente aos valores descontados dos proventos do recorrente relacionados ao referido empréstimo e ainda para condenar o apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e por conseguinte, invertendo-se o ônus da sucumbência, de acordo com o patamar fixado na sentença.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024